Tribunal: TJDFT
Processo: 0733545-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUERES. CRÉDITO. EFETIVAÇÃO E LEVANTAMENTO DE PENHORA EFETIVADA NO BOJO DE AUTOS DIVERSOS. FEITO EXTINTO SOB O PRIMA DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PERQUIRIDA PELO CREDOR. EXECUTADA. APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. POSTULAÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM PRIMEIRO GRAU. EFEITOS. IRRADIAÇÃO A TODAS AS INSTÂNCIAS (LEI No 1.060/50, ART. 9o). RENOVAÇÃO. DESCABIMENTO. APELO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS AUSENTES. RENOVAÇÃO DE QUESTÕES JÁ RECOBERTAS PELA PRECLUSÃO E COISA JULGADA E NÃO TRATADAS PELA SENTENÇA EXTINTIVA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA APELANTE. RECONHECIMENTO. OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. PROCEDER DE MODO TEMERÁRIO. PROVOCAÇÃO DE INCIDENTES MANIFESTAMENTE INFUNDADOS. SANÇÃO. APLICAÇÃO. IMPERIOSIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. FIXAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPROPRIEDADE. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.